Tribunal: STF
Processo: ARE 1509060
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE SALARIAL. AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA VINCULADO A UNIÃO. INAPLICABILIDADE DO REGRAMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 120/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 198, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "- Muito embora tenha havido alteração constitucional recente com declaração de constitucionalidade pelo STF no tocante ao piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, é necessário ponderar que as carreiras citadas são vinculadas aos entes subnacionais, enquanto que os cargos de agentes de saúde pública e guardas de endemias são vinculados a União. Isso significa dizer que há um regramento específico e diferenciado, a depender da vinculação ao ente.



    - Enquanto que os cargos de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, ambas vinculados aos entes subnacionais, são disciplinados pela Lei 11.350/2006, por permissão constitucional expressa do §5º, do art. 198, da CF, os cargos de agentes de saúde pública e guardas de endemias, vinculados a União, são previstos na Lei nº 8.112, que é o estatuto dos servidores públicos federais. Não há, portanto, como se ampliar um regramento a determinada categoria sem previsão legal.



    - A Lei n. 11.350/2006 (que rege os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias), dentre outras providências, regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição e dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006. O parágrafo mencionado cuida especificamente dos profissionais que são vinculados aos entes subnacionais:



    [...]



    - Por outro lado, a Lei n. 11.784/2008 ao instituir, em seu art. 54, a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN, dispõe ser esta “devida aos ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990”.



    - Conclui-se, portanto, que o regramento da EC nº 120/2022 apenas se dirige aos cargos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, regidos pela Lei 11.350/06 e vinculados aos Estados, Distrito Federal e Municípios.



    - No caso dos autos, o autor é agente de saúde/guarda de endemias, vinculado ao Ministério da Saúde, órgão da União, percebendo, inclusive, a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN, conforme se observa das fichas financeiras em anexo (ID 5524559), o que reforça a tese de que a ele não se aplica a alteração promovida pela EC 120/2022."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente